Tribunal: TJDFT
Processo: 0723840-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL.
1. A necessidade de notificação do devedor a respeito da cessão do crédito não representa anulação da dívida que, se não adimplida, continua apta a ser cobrada, observado o procedimento legal.
2. Não há que se falar em indenização por danos morais por inscrição no cadastro de inadimplentes se o inscrito é devedor contumaz, já tendo seu nome exposto por dívida preexistente. Inteligência da Súmula n. 385 do STJ.
4. Negou-se provimento ao recurso.